Tribunal: TJPA
Processo: 0800358-04.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800358-04.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A

AGRAVADO: IMPORTADORA DE FERRAGENS SA

PROCURADOR: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/FEVEREIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800358-04.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A.

ADVOGADO:
LUCAS NUNES CHAMA– OAB/PA nº 16.956.

AGRAVADO:
IMPORTADORA DE FERRAGENS S.A.

ADVOGADO:
CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE – OAB/PA nº 9.316.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

GRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCATÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA. IMISSÃO NA POSSE POR ABANDONO DO IMÓVEL. VIABILIDADE. PROVA CABAL. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. BENS DA LOCATÁRIA. ENCAMINHAMENTO À UM DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada
de fls. ID 1414425 - Pág. 01/05 (autos do agravo de instrumento nº 0800358-04.2019.8.14.0000)
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (07) dias do mês de fevereiro (14) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800358-04.2019.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A.

ADVOGADO:
LUCAS NUNES CHAMA– OAB/PA nº 16.956.

AGRAVADO:
IMPORTADORA DE FERRAGENS S.A.

ADVOGADO:
CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE – OAB/PA nº 9.316.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A
, nos autos da
Ação de Despejo nº 0848432-93.2018.8.14.0301,
que lhe move
IMPORTADORA DE FERRAGENS S.A,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator às
fls.
ID 1414425 - Pág. 01/05 (autos do agravo de instrumento nº 0800358-04.2019.8.14.0000), que conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a

decisão proferida pelo juízo de 1º grau, que determinou a expedição de mandado de constatação e imissão de posse no imóvel.

Em suas
razões

(fls. ID 1504274 - Pág. 01/13)
, a Recorrente aduz, em síntese, que em razão da decisão judicial nos autos de sua Recuperação Judicial (processo nº 1000990-38.2018.8.26.0100, que tramita junto à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP), determinando a suspensão das ações e execuções contra si, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com fundamento no art.52, III, da Lei 11.101/05, o juízo
a quo
da Ação de Despejo, não poderia ter determinado a imissão de posse do imóvel alugado. Ademais, aduz que o despejo prejudicará o comércio local.

Devidamente intimada, a Agravada apresentou
contrarrazões (fls. ID 1835775 – Pág.1/11)
, aduzindo que a ação de despejo pode tramitar sem embaraços e efeitos da ação de recuperação judicial. Ademais, pontua que o imóvel se encontra abandonado, desde que a agravante fechou todas as suas lojas na cidade. Diante disso, requer que o Agravo Interno seja improvido, para manutenção da decisão agravada
in totum
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, 13 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RECORRENTE QUE REPRODUZ OS ARGUMENTOS TRAZIDOS QUANDO DA APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECURSO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA NO ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCATÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA ANTECIPADA. IMISSÃO NA POSSE POR ABANDONO DO IMÓVEL. VIABILIDADE. PROVA CABAL. MATÉRIA DE FATO. CASO CONCRETO. BENS DA LOCATÁRIA. ENCAMINHAMENTO À UM DEPÓSITO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o Recorrente sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da apresentação das razões do agravo de instrumento nº 0800358-04.2019.8.14.0000, eis que alega, novamente, a impossibilidade da determinação de imissão de posse pelo juízo
a quo
, em virtude da decisão judicial nos autos de sua Recuperação Judicial (processo nº 1000990-38.2018.8.26.0100, que tramita junto à 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP), que determina a suspensão das ações e execuções contra si, nos termos do no art.52, III, da Lei 11.101/05.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade
quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“Ao que se percebe, nos autos do processo de n. 1000990-38.2018.8.26.0100, houve o deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa recorrente.

E consoante dispõe o art. 6º da Lei 11.101/06, que: “
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
”.

Entretanto, no que diz respeito à ação de despejo movida pelo proprietário/locador frente à empresa locatária em recuperação judicial, oportuno se faz destacar que a matéria não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Na mesma esteira, aliás, destaco os seguintes precedentes do C. STJ:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. SUJEIÇÃO AO JUÍZO NATURAL. 1. Em ação de despejo movida pelo proprietário locador, a retomada da posse direta do imóvel locado à sociedade empresária em recuperação judicial, com base nas previsões da lei específica (a Lei do Inquilinato n. 8.245/91), não se submete à competência do Juízo universal da recuperação. 2. O credor proprietário de imóvel, quanto à retomada do bem, não está sujeito aos efeitos da recuperação judicial (Lei 11.101/2005, art. 49, § 3º). 3. Conflito de competência não conhecido. (CC 122.440/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2014, DJe 15/10/2014)

Tendo por base esta premissa, destaco que a Lei de Locações (Lei n. 8.245/91), em seu art. 59, §1º, IX, estipula as condições e determina expressamente os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar de despejo, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, bem como oportunizada purga da mora pelo locatário.

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: [...]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009) [...]

§ 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

Contudo, imperioso admitir que o C. STJ entende ser perfeitamente possível o deferimento da tutela antecipada, em ações de despejo, mesmo fora das hipóteses referidas no §1º do art. 59, da Lei n. 8.245/91, isto porque, além das hipóteses previstas na lei do inquilinato, para fins de concessão da medida liminar de despejo, deverão estar presentes os requisitos do art. 300 e 311 do CPC, autorizadores da concessão da tutela antecipada, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERECE CONHECIMENTO O AGRAVO POR TER HAVIDO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL
. NO MÉRITO RECURSAL, O ACÓRDÃO RECORRIDO ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE SUPERIOR, ACERCA DO ROL DO ART. 59 DA LEI 8.245/91 NÃO SER TAXATIVO, PODENDO SER CONJUGADO COM O ART. 273 DO CPC/73. PRECEDENTE ESPECÍFICO.
SÚMULA 83/STJ. A PRETENSÃO RECURSAL ESBARRA, TAMBÉM, NOS ÓBICES DAS SÚMULAS 05 E 07/STJ. REVISÃO DE FATO E DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL PREJUDICADO, POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(AgInt no AREsp 1238739/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

No caso, verifica-se que o contrato de locação (
ID 5877001 - Pág. 4
) estabelece garantia fidejussória (fiança), prevista no art. 37, inciso II, da Lei n. 8.245/91, o que impediria o deferimento do pedido de antecipação de tutela para desocupação do imóvel em razão da falta de pagamento dos locativos.

Ocorre que, concretamente, observa-se que a locatária não está realizando o pagamento dos aluguéis, não existindo atividade da recuperanda no referido local,
bem como não está ocupando o imóvel objeto do contrato, mantendo-o fechado durante o horário comercial, consoante se extrai da certidão expedida pelo Oficial de Justiça Aldo Santos – ID 7872782, ao aduzir que
:

“
CONSTATEI que o imóvel encontrava-se fechado e abandonado, sendo preciso a presença de um chaveiro para abrir a porta do referido imóvel
(...)”.

Pois bem, para se caracterizar o abandono do imóvel, deve-se conjugar dois elementos, sendo um subjetivo, que é a intenção do locatário, ou dos ocupantes, de não mais se utilizarem do imóvel, desinteressando-se pelo locação, e outro objetivo,
que é a ausência física do inquilino e dos demais ocupantes, o que traduz terem eles saído, voluntariamente, da posse direta
.

E no presente caso, das provas coligidas nos autos, em especial da certidão do oficial de justiça transcrita em alhures, viável a liberação do imóvel, mediante imissão na posse pela parte agravante, por três motivos, a saber: 1) a locatária não está realizando o pagamento dos aluguéis; (2) a locatária não está realizando atividade no referido local; e (3) que o imóvel em questão está desocupado e abandonado.

Neste sentido, destaco jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - INADIMPLÊNCIA DO LOCATÁRIO - IMÓVEL DESOCUPADO - AUTO DE CONSTATAÇÃO - IMISSÃO DO LOCADOR NA POSSE DO IMÓVEL - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Constatado pelo Oficial de Justiça que o imóvel objeto do contrato de locação está desocupado e estando inadimplente o locatário com o pagamento de aluguéis e encargos decorrentes da locação, há que se manter a decisão inicial que deferiu a imissão do proprietário na posse do imóvel. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0223.13.014653-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2014, publicação da súmula em 30/04/2014)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. INDEFERIMENTO DE IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL DESOCUPADO. Possibilidade, quando presentes os requisitos do art. 66, da Lei n. 8.245/91. Hipótese caracterizada nestes autos, vez que, expedido mandado de verificação foi constatada a desocupação do imóvel. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. Decisão que comporta reforma. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO, NA FORMA DO ART. 557, §1º-A DO CPC. (TJ-RJ – AI: 0061026-72.2015.8.19.0000. RIO DE JANEIRO – CAPITAL. 37ª VARA CÍVEL – RALATOR: CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL’ORTO, Data de Julgamento: 27/10/2015, Décimo Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2015)

Desta forma, de tudo o que foi exposto, entendo que o presente recurso deve ser conhecido e improvido.

Havendo bens da locatária dentro do imóvel, deverão os mesmos ser enviados a depósito judicial, cujas despesas deverão ser arcadas pela locatária.

ASSIM
, ante o exposto, ancorado em precedente do C. STJ, apoiando-me na dicção do art. 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do TJPA,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo o decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos. P.R.I. Oficie-se no que couber.”

Corroborando com o entendimento alhures, confira-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgados abaixo colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE DESPEJO DO IMÓVEL POR SEU PROPRIETÁRIO CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA. SIMPLES RETOMADA.
AUSÊNCIA DE CONFLITO. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que nada obsta o prosseguimento de ação de despejo proposta por proprietário do bem contra empresa em recuperação judicial
, não ficando, pois, configurado o conflito de competência. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no CC 145.517/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 29/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI N. 11.101/05). AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DEMANDA ILÍQUIDA. EXECUÇÃO. MONTANTE APURADO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Não há óbice ao prosseguimento da ação de despejo promovida em desfavor de empresa em recuperação judicial por constituir demanda ilíquida não sujeita à competência do juízo universal. 2. Por mais que se pretenda privilegiar o princípio da preservação da empresa, não se pode afastar a garantia ao direito de propriedade em toda a sua plenitude daquele que, durante a vigência do contrato de locação, respeitou todas as condições e termos pactuados, obtendo, ao final, decisão judicial - transitada em julgado - que determinou, por falta de pagamento, o despejo do bem objeto da demanda.
3. O crédito referente à cobrança de aluguéis deve ser habilitado nos autos do processo de recuperação judicial. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no CC 133.612/AL, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015)

No mesmo sentido, vem seguindo a jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - EMPRESA LOCATÁRIA SUBMETIDA AO REGIME DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - NÃO SUBMISSÃO AO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO - SUSPENSÃO - IMPOSSIBILIDADE. - Não há que se falar em suspensão da ação de despejo movida pelo proprietário locador contra sociedade empresária em regime de recuperação judicial por não se submeter à competência do juízo universal da recuperação. (TJ-MG - AI: 10000204748933001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. LOCATÁRIA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO PROCESSO. DESCABIMENTO. Caso em que se mostra descabida a suspensão do processo em que deferida a desocupação compulsória pelo simples fato de a empresa de propriedade da agravada encontrar-se em recuperação judicial. RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70084445915 RS, Relator: Leoberto Narciso Brancher, Data de Julgamento: 21/10/2020, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 29/10/2020)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática de fls. ID 1414425 - Pág. 01/05 (autos do agravo de instrumento nº 0800358-04.2019.8.14.0000).

É como voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/02/2022